Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700057-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, em face acórdão proferido pela CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que não admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 0727261-63.2019.8.07.0000, sob o fundamento de que não estaria presente o requisito negativo estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 976, § 4o. Preliminarmente, a impetrante alega que o Presidente da Câmara de Uniformização é parte legítima para integrar o polo passivo do mandado de segurança, na qualidade de representante do Colegiado, o que determina a competência do Conselho Especial para seu julgamento. Aponta com fundamento jurídico o artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno desta Casa. Destaca o impedimento dos Desembargadores que participaram do julgamento vergastado, para apreciar o presente feito, diante do disposto no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta não desconhecer que o mandado de segurança é incabível contra decisão judicial, porém, assenta que o ato objeto deste feito se mostra irrecorrível, considerando a decisão proferida no REsp n. 1.631.846, na qual a 3a Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de interposição de recurso especial contra acórdão de 2o Grau que admite ou inadmite IRDR, diante da possibilidade de instauração de novo procedimento sem o vício do primeiro e, ainda, tendo em vista o artigo 987 do Código de Processo Civil, que somente admite recurso especial ou extraordinário contra os acórdãos que resolvem o mérito do IRDR. Sustenta que nada obstante, o presente remédio constitucional é cabível, na medida em que a decisão impugnada é ilegal e teratológica. Nesse passo, informa que a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR n. 0051558-83.2016.8.07.0000, no qual será examinada a “possibilidade de usucapião de imóvel particular desprovido de registro.” Esclarece que no referido IRDR (0051558-83), a discussão ficou limitada ao “Setor Tradicional de Planaltina”, transcrevendo trechos nos quais teriam sido destacadas peculiaridades que determinariam efetiva distinção entre as irregularidades do referido setor “e as irregularidades que marcam grande parte das ocupações existentes no Distrito Federal.” Aponta que o eg. Superior Tribunal de Justiça encampou o destaque levado a efeito no IRDR 0051558-83, quando submeteu o REsp 1.818.564 ao rito dos recursos repetitivos, inclusive quando delimitou a controvérsia, nos seguintes termos: “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal.” Informa que pretende discutir a mesma questão, qual seja, a possibilidade de usucapião de imóvel particular sem registro, porém, em relação aos localizados na antiga Fazenda Paranoazinho, localizada em Sobradinho, motivo pelo qual o IRDR instaurado pela impetrante não foi admitido. Além disso, seu requerimento de participação no IRDR 0051558-83 foi indeferido. Sustenta que a decisão é teratológica, pois situa a impetrante em verdadeiro “limbo jurídico” e a impede de proteger seus imóveis contra a crescente “grilagem de terras” no Distrito Federal. Fundamenta que a decisão é ilegal, na medida em amplia indevidamente o objeto do IRDR apresentado pela impetrante, aos imóveis de Planaltina. Diante de todo o exposto, pugna pela adequada tramitação do writ, e ao final, seja concedida a segurança, para admitir IRDR n. 0727261-63.2019.8.07.0000 (ID 22418643). O writ foi originalmente distribuído para o insigne Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, o qual afirmou impedimento, considerando ter participado do julgamento objeto da irresignação, na qualidade de vogal. Fundamentou a decisão no artigo 312 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, após nova distribuição aleatória, vieram os autos conclusos para esta Signatária. Relatado o necessário. Decido. O presente mandado de segurança objetiva modificar decisão proferida pela Câmara de Uniformização, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0727261-63.2019.8.07.0000, em julgamento que foi assim resumido por sua ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. USUCAPIÃO. ÁREA PARTICULAR DESPROVIDA DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. DEBATE. RECURSO REPETITIVO. TRIBUNAL SUPERIOR. O processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR possui duas fases distintas: a primeira é concernente à admissibilidade do incidente, nos termos do artigo 981, do Código de Processo Civil; a segunda é a definição da tese jurídica, por ocasião do julgamento do mérito do incidente. Para a admissibilidade do incidente devem ser preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 976, da Lei Processual Civil, sendo dois positivos (efetiva repetição de processos; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica) e um negativo (ausência de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, pelos tribunais superiores). Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ProAfR no Resp no 1.818.564-DF, afetou recurso para decidir idêntica questão de direito - possibilidade de usucapião de imóvel particular desprovido de registro -, o IRDR não pode ser admitido, por não preencher o requisito negativo previsto no artigo 976, § 4o, do Diploma de Processo Civil. Trata-se, à toda evidência, de decisão judicial proferida por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e não pelo Presidente do Colegiado, monocraticamente, o que indica a ilegitimidade passiva, de pronto. Nos termos bem lançados na petição inicial da impetração, o artigo 13, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno desta Casa, estabelece a competente deste Conselho especial para processar e julgar “o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios.” Nesse passo, a jurisprudência pacificada deste Tribunal entende pela inviabilidade da impetração de mandado de segurança para modificar decisão proferida por órgão fracionário integrante da mesma esfera de jurisdição. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. WRIT. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. É inviável a impetração de mandado de segurança contra Acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. O E. STF, por meio da edição da Súmula no 267, já assentou que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 692674, 20130020078776MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 52) PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA CRIMINAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, INCISO I, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. 1. Consoante o art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros. A exegese que se deve fazer desse preceito regimental é restritiva, eis que, consoante decidido em precedente do Conselho Especial (AgR no Mandado Segurança n.o 2013.00.2.007877-6) é inviável a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1236623, 07123123420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à alegação do impetrante, no sentido de que a decisão seria irrecorrível, diante de julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça que indicou a inviabilidade de interposição de recurso especial contra decisão que não admite o IRDR, em primeiro, trata-se de decisão proferida pelo Colegiado da 3a Turma e não pela Seção competente, não possuindo efeito vinculante. Ademais, o julgado apresentado como paradigma entendeu pela viabilidade de instauração de novo incidente, após preenchimento do requisito faltante. Ocorre que no caso concreto, o impetrante alega que estão preenchidos todos os requisitos para a admissão do IRDR, argumento que poderá ser apreciado pelo Tribunal competente. Diante do exposto, considerando a ilegitimidade passiva e a ausência de demonstração de que o decisum vergastado seria irrecorrível, deve ser observado o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Nesse mesmo sentido: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não é cabível mandado de segurança fundamentado na alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, estando, inclusive, em curso Reclamação Constitucional apresentada pelo Impetrante, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, perante aquele Tribunal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1281754, 07083445920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, configurada a inviabilidade do presente mandado de segurança, INDEFIRO A INICIAL com fulcro no artigo 6o, § 3o, e artigo 10, da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 27 de março de 2021 17:20:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora